Tribunal: TJDFT
Processo: 0706404-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706404-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEIDIVAN BEZERRA GRANGEIRO AGRAVADO: CONDOMINIO PARANOA PARQUE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento (ID 55995131), interposto por CLEIDIVAN BEZERRA GRANJEIRO em face do CONDOMÍNIO PARANOA PARQUE, ante a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá (ID 184271768, na origem) que nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0701898-11.2023.8.07.0008, movida pelo Agravado Condomínio Paranoá Parque, deferiu a penhora do veículo Kia Picanto, placa JIC3266 e promoveu o registro da constrição de transferência do veículo no sistema Renajud, que é de propriedade do Executado, ora Agravante. Nas razões do agravo, o Agravante sustenta que: (i) a decisão impugnada promoveu a constrição ilegal de bens, não observando a ordem de penhora prevista no art. 835 do Código de Processo Civil; e (ii) o Juízo de origem agiu com excesso de execução, considerando que foi bloqueado das contas bancárias do Agravantes o valor de R$ 8.928,04 (oito mil, novecentos e vinte e oito reais e quatro centavos) e, além disso, foi penhorado um veículo avaliado pela tabela FIPE no valor de R$ 21.704,00 (vinte e um mil e setecentos e quatro reais). Enquanto, a dívida perfaz o montante de R$ 3.975,61 (três mil novecentos e setenta e cinco reais e sessenta e um centavos). Com essas alegações, ao final, pede o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, declarando nula a penhora do veículo automotor KIA PICANTO EX 1.1 2008/2008, placa JIC3266, e seja efetuado o desbloqueio que foi gravado no registro de transferência no sistema RENAJUD. O recurso não foi preparado, o Agravante postula os benefícios da gratuidade de justiça. Esta Relatoria determinou a intimação do Agravante para apresentar comprovantes de renda e outros documentos que corroborem a sua hipossuficiência financeira. (ID 56102636). O Agravante apresentou documentos comprobatórios de sua hipossuficiência financeira para arcar com as custas processuais e com os honorários advocatícios. (ID 56557692 e ID 56557699). No despacho de ID 56624948, este Relator facultou ao Recorrente manifestar sobre a tempestividade do recurso. o Agravante veio aos autos e argumenta que à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade o recurso não pode ser considerado intempestivo, uma vez que foi protocolado a 0h40. Sustenta que o transcurso de 40 (quarenta) minutos não equivale a um dia útil. Enfatiza que o interstício exíguo de 40 minutos não é significativo o suficiente para ensejar a inadmissibilidade do agravo de instrumento (ID 57103751). Sem contrarrazões, porquanto, não houve a intimação da parte Agravada. É o relatório. DECIDO. ADMISSIBILIDADE RECURSAL Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O conhecimento do recurso exige a análise dos requisitos de sua admissibilidade. Para tanto, são considerados como pressupostos intrínsecos dos recursos: cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. Por outro lado, são denominados pressupostos extrínsecos a recorribilidade da decisão e a adequação, a singularidade, o preparo e a tempestividade, a regularidade formal e a motivação do recurso (JÚNIOR, Humberto Theodoro, Curso de Direito Processual Civil. vol. III. 50a Ed. Forense. 2017, p.982). (grifamos). O art. 1.003, § 5o, do CPC prevê o prazo de 15 (quinze) dias para interposição de recursos, excepcionados os embargos de declaração que são opostos no prazo de 05 (cinco) dias, senão confira o teor desse dispositivo processual: Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. De outro lado, a Lei n. 12.419/2006 que regula o processo eletrônico no seu art. 3o, parágrafo único, estabelece o seguinte: Art. 3o Consideram-se realizados os atos processuais por meio eletrônico no dia e hora do seu envio ao sistema do Poder Judiciário, do que deverá ser fornecido protocolo eletrônico. Parágrafo único. Quando a petição eletrônica for enviada para atender prazo processual, serão consideradas tempestivas as transmitidas até as 24 (vinte e quatro) horas do seu último dia. (grifos nossos). Portanto, o legislador foi categórico em fixar o último momento para a prática do ato processual, sem indicar possíveis dilações por questões de minutos, assim, o prazo expirou-se às 24 (vinte e quatro) horas do seu último dia. No caso dos autos, a decisão agravada foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 24/01/2024 e publicada no dia seguinte, 25/01/2024, (ID 184470748, na origem), expirando-se o prazo de 15 (quinze) dias, em 20/02/2024. Entretanto, o recurso somente foi interposto no dia 21/02/2024, após o transcurso do prazo legal, por isso é intempestivo. Enfim, a tempestividade é pressuposto de admissibilidade recursal, portanto, o prazo fixado na norma processual para interposição de recurso é de observância obrigatória, sob pena do seu não conhecimento. No caso em exame, é patente a intempestividade do agravo de instrumento. Nesse sentido, destaco o seguinte julgado deste Colegiado: CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIDO. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. TEMPESTIVIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA. DECISÃO. PUBLICADA. RECESSO FORENSE. PREVISÃO LEGAL. SUSPENSÃO PRAZOS. CONTAGEM. PRIMEIRO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE AO TÉRMINO DA SUSPENSÃO. PJE. PRAZO SUGERIDO. MERA INDICAÇÃO SEM VINCULAÇÃO. ACOMPANHAMENTO. PRAZO PROCESSUAL. ÔNUS EXCLUSIVO. PARTE. INTEMPESTIVIDADE EVIDENCIADA. 1. O juízo de admissibilidade recursal serve para a identificação adequada dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos, que devem instrumentalmente ser preenchidos pelo recorrente para que sua irresignação seja conhecida. 2. O prazo para interposição do recurso de agravo de instrumento é de 15 (quinze) dias úteis, contados da ciência da decisão (artigo 219 c/c artigo 1.003, §5o, ambos do Código de Processo Civil). 3. A decisão recorrida fora disponibilizada no período de recesso forense na data de 17/01/2023. À luz do artigo 220 do Código de Processo Civil, "(...) nas hipóteses da intimação da decisão judicial durante o recesso forense, o termo a quo para a contagem do prazo recursal é o primeiro dia útil subsequente a 20 de janeiro." Precedentes STJ. 4. No caso, o termo a quo da contagem do prazo recursal é o primeiro dia útil subsequente a 20 de janeiro (fim do recesso forense - artigo 60 da Lei 11.697/08), iniciando-se propriamente a contagem no dia 23/1/2023 (segunda-feira) com termo final em 10/2/2023 (sexta-feira), assim, sendo o recurso interposto somente em 13/2/2023 (segunda-feira), resta evidente sua intempestividade. 5. A responsabilidade pelo acompanhamento dos prazos processuais é de gestão exclusiva da parte interessada, não tendo o prazo sugerido pelo sistema do PJe força vinculativa capaz de eximir a parte do monitoramento diligente para cumprir os prazos processuais estipulados pela lei. Precedentes STJ. 6. Decisão monocrática mantida. 7. Agravo interno conhecido e desprovido (Acórdão 1733974, 07047027320238070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2023, publicado no DJE: 4/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifos nossos). GRATUIDADE DE JUSTIÇA O Agravante requereu os benefícios da gratuidade de justiça, quando instado por este Relator a comprovar sua miserabilidade financeira que o impossibilita de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios, apresentou cartão de beneficiário de programa assistencial do Governo Federal –“Bolsa Família” (ID 56557699). Observa-se dos autos de origem, que ainda não houve a apreciação do pedido de gratuidade por aquele Juízo. Logo, o exame da justiça gratuita neste agravo de instrumento não abrangerá as custas e os honorários advocatícios do processo principal, sob pena de malferir o princípio da vedação a supressão de instancia. A teor do art. 99, parágrafo 3o, do CPC “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Nesses termos, para concessão da gratuidade em favor de pessoa natural, basta, em princípio, a declaração de pobreza, atestando a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Porém, referida declaração reveste-se tão somente de presunção de relativa veracidade, conforme se colhe da leitura dos artigos 99, § 2o e 100, ambos do CPC, pois pode ser impugnada pelo próprio Juízo, pela análise dos elementos e provas constantes nos autos, ou pela parte adversa, desde que devidamente comprovado. A Constituição, no art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, o que corrobora a presunção apenas relativa da declaração de pobreza, incumbindo à parte que a pleiteia o ônus probatório. Aliás, ressalte-se também que não faltam precedentes deste Tribunal de Justiça no sentido do indeferimento desse benefício, com fundadas razões, ou seja, se não devidamente comprovada a situação de hipossuficiência, a teor do art. 99, § 2o, do CPC. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SIMPLES DECLARAÇÃO DE NECESSIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. PROVA DAS CONDIÇÕES ECONÔMICAS. INDEFERIMENTO O PEDIDO. 1. A declaração pura e simples do interessado não constitui prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar a tal afirmação se por outras provas e circunstâncias ficar evidenciada a falta de justificativa para concessão do privilégio. 2. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1230882, 07253077920198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 27/2/2020.) Compreende-se como insuficiência de recursos os casos das pessoas que não podem arcar com os custos processuais (todos os atos do processo do início ao final) sem comprometer o próprio sustento ou o sustento de sua família (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2016, p. 516). Ao Juízo cabe analisar a efetiva situação do requerente, ou seja, verificar se ele se encontra em situação de não poder prover as despesas do processo sem se privar de recursos indispensáveis à manutenção própria ou da família. A condição de necessitado não se confunde com absoluta miserabilidade e não pressupõe estado de mendicância, mas tão somente, incapacidade para suportar as custas e demais despesas processuais, conforme dispõe o art. 98, caput, do CPC. Com efeito, a lei não fixou parâmetros objetivos para concessão da gratuidade de justiça, razão pela qual a análise deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. Diante desse panorama, no intuito de preservar a isonomia e face às inúmeras ocorrências de pedidos abusivos, entendo por suficiente os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. No caso em concreto, vê-se que o Agravante é beneficiário de programa assistencial de pessoas de baixa renda (Bolsa Família). Sendo que a Lei n. 16.601/2023, que instituiu esse benefício assistencial prevê no seu art. 5o, inc. II, que: “São elegíveis ao Programa Bolsa Família as famílias (...) cuja renda familiar per capita mensal seja igual ou inferior a R$ 218,00 (duzentos e dezoito reais)”. De maneira que, o Recorrente se enquadra nos critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, figuram como parâmetros razoáveis para a análise do caso concreto. Senão, confira o que dispõe o art. 1o dessa Resolução: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. §1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda. § 3o Na hipótese de colidência de interesses de membros de uma mesma entidade familiar, a renda mensal deverá ser considerada individualmente. § 4o No inventário e arrolamento de bens, a renda das entidades familiares dos interessados deverá ser considerada separadamente para aferição da hipossuficiência. § 5o A presunção de hipossuficiência pode ser afastada nos casos em que a pessoa natural comprove a incapacidade excepcional de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem o sacrifício de sua subsistência ou de sua família, considerando-se também a natureza da causa, número de dependentes, sinais exteriores de riqueza, bem como as dívidas existentes ressalvados os gastos voluntários para aquisição de bens ou serviços de natureza não essencial. (grifos nossos). [...] Diante desse cenário, entendo que o Recorrentes reúne os requisitos ensejadores da gratuidade de justiça. Sobre o tema, destaco os seguintes julgados da 3a Turma Cível deste Tribunal: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS. RESOLUÇÃO N. 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVADA. DEFERIMENTO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. 1. O benefício da gratuidade de justiça tem previsão no art. 98 e seguintes, do CPC, que exige para sua concessão a mera apresentação de declaração de pobreza pelo requerente. No entanto, a presunção prevista no § 3o do art. 99 do CPC, é relativa, por isso, pode ser impugnada pela parte adversa, nos termos do art. 100 do CPC, ou não ser acolhida pelo Juízo, mediante exame dos elementos probatórios constantes nos autos, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC e art. 5o, inc. LXXIV, da CF. 2. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, devendo a aferição ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira da parte requerente. 3. Diante desse panorama, no intuito de preservar a isonomia e face às inúmeras ocorrências de pedidos abusivos, entendo por suficiente os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão agravada reformada para conceder ao Agravante os benefícios da gratuidade de justiça. (Acórdão 1698267, 07021409120228079000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2023, publicado no DJE: 18/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifos nossos); AGRAVO INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. COMPATIBILIDADE. 1. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial. 2. Tanto a garantia constitucional do artigo 5o, LXXIV, da Carta Magna, como as disposições regulamentadores do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, reclamam estrito balizamento do caso concreto para verificar a subsunção da parte ao pretendido benefício da gratuidade de justiça, em sintonia com a regra do ônus da prova estático. 3. O magistrado pode solicitar a comprovação pela parte requerente, a fim de se perquirir acerca de suas reais condições econômico-financeiras, para deferimento da proteção constitucional da assistência jurídica integral e gratuita. 4. Ausente qualquer incongruência entre a declaração de miserabilidade apresentada e a situação demonstrada pelos documentos que instruem o processo, o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1707979, 07431314620228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2023, publicado no PJe: 13/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifos nossos). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento em razão de sua intempestividade, nos termos dos art. 932, inc. III e art. 1.003, § 5o, ambos do CPC; e art. 87, inc. III, do RITJDFT. DEFIRO a gratuidade de justiça ao Agravante, tão somente, para as custas deste recurso, as quais ficarão com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de março de 2024 21:56:08. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador